Tribunal: TJMT
Processo: 1069474-21.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069474-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALNEI RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 002.198.161-23 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), LISSANDRO ERLEI DE FREITAS - CPF: 513.679.201-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE VENDA VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALIENAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. REVELIA DO ADQUIRENTE. EFEITOS RELATIVOS. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO IPVA. PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. TEMA 1.118 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA TITULARIDADE REGISTRAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexistência de propriedade de veículo, exclusão de débitos tributários e administrativos e transferência de titularidade, sob alegação de venda verbal não formalizada e não comunicada ao órgão de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a alegada venda verbal, desacompanhada de prova documental, é suficiente para afastar a propriedade registral; (
ii
) estabelecer os efeitos da ausência de comunicação de venda ao órgão de trânsito; (
iii
) determinar a responsabilidade do antigo proprietário pelos débitos tributários e administrativos posteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus de comprovar a alienação do veículo incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de prova mínima.

O registro do veículo no órgão de trânsito goza de presunção de legitimidade, não podendo ser desconstituído por narrativa unilateral.

A revelia do suposto adquirente não implica procedência automática do pedido, pois seus efeitos são relativos e não afastam a necessidade de prova mínima.

O descumprimento do dever de comunicação da venda, previsto no art. 134 do CTB, mantém o alienante vinculado ao veículo e responsável solidário pelas penalidades.

A responsabilidade pelo IPVA subsiste quando há previsão em lei estadual específica, conforme tese firmada no Tema 1.118 do STJ.

A legislação estadual prevê responsabilidade solidária do alienante omisso, legitimando a cobrança tributária.

A ausência de comprovação da transferência inviabiliza a exclusão do registro e dos débitos vinculados ao veículo.

A renúncia unilateral da propriedade não é admitida no sistema de registro de veículos automotores sem observância dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alegação de venda de veículo sem prova documental e sem comunicação ao órgão de trânsito não afasta a responsabilidade do proprietário registral.

A omissão na comunicação de venda implica responsabilidade solidária do alienante pelos débitos e penalidades do veículo.

A responsabilidade pelo IPVA é legítima quando prevista em lei estadual, conforme o Tema 1.118 do STJ.

A revelia do adquirente não dispensa a comprovação mínima da alienação.

A exclusão da titularidade do veículo exige prova da transferência ou regular baixa no registro.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CTB, art. 134; CC, art. 1.267; Lei no 7.301/2000, art. 11, III; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.118; TJMT, PUIL no 1001850-69.2025.8.11.9005; TJMT, Recurso Inominado no 1001864-19.2023.8.11.0018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
VALNEI RODRIGUES DE ALMEIDA
(ID 356583027) em face da sentença (ID 356583026) que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da
Ação Declaratória Negativa de Propriedade de Veículo c/c Cominatória de Obrigação de Fazer, Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária e Bloqueio Judicial de Veículo
, ajuizada em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT)
, do
ESTADO DE MATO GROSSO
e de
LISSANDRO ERLEI DE FREITAS
.

Na petição inicial (ID 356583004), a parte autora narrou que, no ano de 2020, alienou verbalmente a motocicleta HONDA/CG 150 TITAN EX, placa OBP1380, RENAVAM 01021549360, ao requerido
Lissandro

Erlei
de Freitas. Sustentou que, na ocasião, ambos assinaram a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV), reconhecendo firma, mas que não deteve cópia do documento. Alegou que, desde então, o adquirente não promoveu a transferência do bem para seu nome, o que resultou na permanência indevida do
registro em sua titularidade e na consequente imputação de débitos de IPVA, licenciamento e múltiplas infrações de trânsito, conforme extratos anexados (
IDs
356583006, 356583007 e 356583008). Diante disso, requereu a declaração de não propriedade do veículo desde a data da tradição, a determinação de transferência da titularidade para o comprador, a exclusão dos débitos e pontuações de infrações posteriores à venda, a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária com o Estado de Mato Grosso e, l
iminarmente, o bloqueio do veículo.

Após regular trâmite processual, que incluiu a citação positiva do requerido
Lissandro

Erlei
de Freitas (ID 356583024) sem apresentação de defesa, e a contestação dos entes públicos (ID 356583015), sobreveio a sentença de mérito (ID 356583026). O juízo de primeiro grau, embora decretando
a
revelia do adquirente, julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, uma vez que não apresentou prova mínima da alienaç
ão do veículo, como a cópia da ATPV ou outro documento hábil. Assentou que a omissão do autor em comunicar a venda ao órgão de trânsito, conforme preceitua o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, mantém sua responsabilidade pelos débitos e encargos.

Irresignado, o autor interpôs o presente Recurso Inominado (ID 356583027), pleiteando a reforma integral da sentença. Em suas razões, reitera que a transferência de propriedade de bem móvel se perfaz com a tradição, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil, sendo o registro no DETRAN ato de natureza
meramente declaratória. Argumenta que a responsabilidade solidária do artigo 134 do CTB não alcança débitos tributários e que, à luz do Tema 1.118 do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade pelo IPVA deve ser afastada. Invoca, ainda, a possibilidade de renúncia ao direito de propriedade e
a
revelia do comprador como elementos que corroboram sua tese.

Os recorridos DETRAN/MT e Estado de Mato Grosso apresentaram contrarrazões (ID 356583030), pugnando pela manutenção da sentença. Sustentaram a ausência de prova da alienação, o descumprimento do dever legal de comunicação da venda, a impossibilidade jurídica da renúncia de propriedade de veículo automotor e o alinhamento do julgado com a tese fixada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal.

Os autos foram remetidos a esta Turma Recursal e incluídos em pauta para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A sentença que julgou improcedentes
os pedidos formulados pela parte recorrente não merece
reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais acrescento as seguintes considerações.

1. DA AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA TRADIÇÃO E DO ÔNUS PROBATÓRIO

O ponto fulcral para o deslinde da controvérsia reside na absoluta ausência de prova acerca do fato constitutivo do direito do autor, qual seja, a efetiva alienação da motocicleta. O ordenamento processual civil brasileiro, em seu artigo 373, inciso I, é cristalino ao estabelecer que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso em apreço, o recorrente fundamenta toda a sua pretensão na alegação de uma venda verbal ocorrida no ano de 2020, transação esta que, segundo s
ua própria narrativa, teria sido formalizada por meio da assinatura da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV), da qual, convenientemente, afirma não possuir mais cópia.

Contudo, para além da narrativa unilateral, não há nos autos um único elemento de prova que empreste verossimilhança a essa alegação. Não foi juntada cópia de um contrato, ainda que particular; um recibo de pagamento; um comprovante de transferência bancária; uma troca de mensagens; ou qualquer outro adminículo probatório que pudesse indicar, ainda que minimamente, a existência do negócio jurídico. A pretensão de desconstituir um registro público, que goza de presunção de legitimidade e veracidade, com base
em mera alegação verbal, destoa da segurança jurídica que se espera das relações negociais,
especialmente aquelas envolvendo bens de valor considerável e sujeitos a rigoroso controle estatal, como é o caso dos veículos automotores.

É verdade que o terceiro requerido,
Lissandro

Erlei
de Freitas, foi devidamente citado (ID 356583024) e permaneceu inerte, o que levou à decretação de sua revelia na sentença (ID 356583026). Todavia, o recorrente equivoca-se ao pretender extrair da revelia a consequência automática da procedência de seus pedidos. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, decorrente da revelia, é relativa (
juris tantum
), e não absoluta. O próprio Código de Processo Civil, em seu artigo 345, inciso IV, excepciona os efeitos da revelia quando "as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos". Na hipótese, a ausência de qualquer suporte probatório torna a alegação inverossímil, fragilizando a pretensão autoral a ponto de não poder ser chancelada pelo Poder Judiciário.

Portanto, ao deixar de produzir a prova mínima de suas alegações, o recorrente falhou em seu ônus processual fundamental, o que, por si só, já seria suficiente para a manutenção da improcedência do pleito.

2. DO DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (ART. 134 DO CTB)

A legislação de trânsito, ciente das complexidades que envolvem a alienação de veículos, estabeleceu um mecanismo de proteção ao antigo proprietário, a fim de resguardá-lo de responsabilidades futuras. O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao vendedor o dever de comunicar a transferência de propriedade ao órgão executivo de trânsito no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

Ao negligenciar essa providência por mais de quatro anos, desde a suposta venda em 2020 até o ajuizamento da demanda em 2024, o recorrente demonstrou manifesta desídia e assumiu integralmente o risco jurídico de permanecer formalmente vinculado ao veículo. A via judicial não pode ser concebida como um expediente para sanar a inércia da parte que não se valeu, a tempo e modo, dos instrumentos que a própria lei lhe confere para sua proteção. A manutenção do registro em seu nome não decorre de ato ilícito dos
entes públicos recorridos, mas sim de consequência direta de sua própria omissão em cumprir um dever legal.

A comunicação da venda é o ato que formaliza, perante a Administração Pública, o fim da relação de propriedade do alienante com o bem, transferindo ao adquirente não apenas os direitos, mas também todas as obrigações e responsabilidades inerentes. A sua ausência impede a atualização do cadastro e a correta imputação de responsabilidades, situação que não pode ser suprida por uma decisão judicial que se sobreponha à inércia da parte.

3. DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA E O TEMA 1.118 DO STJ

O recorrente busca afastar sua responsabilidade pelo pagamento do IPVA, invocando o Tema Repetitivo 1.118 do Superior Tribunal de Justiça. De fato, a tese firmada pela Corte Superior estabelece que:
"Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente"
.

Ocorre que a análise do recorrente é parcial e desconsidera a parte final e decisiva da tese. A existência de lei local específica é justamente a condição que legitima a atribuição da responsabilidade solidária. No Estado de Mato Grosso, a Lei n.o 7.301, de 27 de julho de 2000, que institui o IPVA, prevê expressamente em seu artigo 11, inciso III, a responsabilidade solidária do alienante que deixa de comunicar a venda:

Art. 11. São solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto e acréscimos legais devidos pelo contribuinte ou responsável:

(...)

III - o alienante, pessoa física ou jurídica, proprietário do veículo na data da ocorrência do fato gerador, que o alienar sem a comunicação de que trata o artigo 134 da Lei Federal n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, em relação aos fatos geradores ocorridos entre o momento da alienação e o do conhecimento da mesma pela autoridade responsável;

Dessa forma, a situação dos autos se amolda perfeitamente à hipótese em que a responsabilidade solidária é admitida pelo Superior Tribunal de Justiça. Existindo lei estadual específica que atribui ao alienante omisso a responsabilidade solidária pelo imposto, e não tendo o recorrente comprovado a comunicação da venda, sua responsabilidade tributária subsiste, não havendo que se falar em declaração de inexistência de relação jurídica com o Estado de Mato Grosso.

4. DO ALINHAMENTO COM A TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TJMT E A JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEL

A matéria em debate foi objeto de recente pacificação no âmbito das Turmas Recursais deste Estado. A Turma de Uniformização de Jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível n.o 1001850-69.2025.8.11.9005, ocorrido em 20 de fevereiro de 2026, firmou tese no sentido de que a exclusão do nome do proprietário registral e o afastamento de sua responsabilidade por débitos administrativos e tributários não são juridicamente possíveis qua
ndo ausente a formalização da transferência ou a identificação documentalmente comprovada do adquirente.

A decisão recorrida, portanto, está em perfeita sintonia com a jurisprudência qualificada e uniformizada deste Tribunal. A pretensão do recorrente de ver seu nome excluído do registro, com base em mera alegação de venda, colide frontalmente com o entendimento consolidado, que visa a preservar a segurança e a integridade do sistema de registro de veículos.

Ademais, o argumento recursal que invoca a "renúncia de propriedade", prevista no artigo 1.275, inciso II, do Código Civil, não se sustenta. Conforme a própria
ratio

decidendi
do precedente da Turma de Uniformização, tal instituto do direito civil não se aplica de forma irrestrita aos veículos automotores, dada a existência de um regime jurídico especial de registro obrigatório. Admitir a renúncia unilateral, sem a correspondente baixa do veículo ou a prova inequívoca da transferência, criaria um vácuo de responsabilidade e tornaria o sistema de controle de trânsito
inócuo
, com graves repercussões para a segurança pública e para a responsabilização em acidentes e
infrações.

A jurisprudência desta Turma Recursal, em caso análogo, já se posicionou no mesmo sentido, como se extrai do seguinte julgado:

Ementa: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE VENDA DE AUTOMÓVEL SEM TRANSFERÊNCIA FORMAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA ALIENAÇÃO. INÉRCIA NA COMUNICAÇÃO AO DETRAN. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de negativa de propriedade de veículo, inexigibilidade de débitos e indenização por danos morais e materiais, por ausência de prova suficiente da venda do automóvel e descumprimento do dever legal de comunicação da transferência ao órgão de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado configurou cerceamento de defesa; e (
ii
) verificar se restou comprovada a alienação do veículo e, consequentemente, afastada a responsabilidade do antigo proprietário pelos débitos e penalidades posteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a parte, no momento oportuno, deixa de especificar as provas que pretende produzir, limitando-se a requerimento genérico de produção de “todas as provas em direito admitidas”. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos dos
arts
. 370 e 371
do CPC. Compete ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I). O simples reconhecimento de firmas em cartório, ainda que na mesma data, não comprova a existência de contrato de compra e venda de veículo automotor. A ausência do Certificado de Registro do Veículo (CRV) preenchido ou de documento equivalente inviabiliza o reconhecimento judicial da alienação. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao antigo proprietário o dever de comunicar ao órgão executivo de tr
ânsito a transferência do veículo no prazo de 60 dias, sob pena de responsabilizar-se solidariamente pelas penalidades e débitos até a data da comunicação. Não tendo o recorrente comprovado a venda nem demonstrado ter efetuado a comunicação ao DETRAN/MT, mantêm-se hígidos os registros de propriedade e os débitos tributários e administrativos em seu nome, prevalecendo a presunção de legitimidade dos atos administrativos. A omissão do antigo proprietário quanto à formalização e comunicação da venda impede a a
plicação da jurisprudência que mitiga sua responsabilidade, uma vez ausente prova inequívoca da alienação.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando a parte deixa de indicar, oportunamente, as provas que pretende produzir. 2. A mera coincidência de reconhecimento de firmas em cartório não constitui prova suficiente de compra e venda de veículo automotor. 3. A responsabilidade do antigo proprietário pelos débitos e penalidades de trânsito subsiste enquanto não houver comunicação formal da transferência ao DETRAN, nos termos
do art. 134 do CTB.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CC, art. 1.267; CTB, art. 134; CPC,
arts
. 370, 371 e 373, I; Lei no 9.099/95, art. 55. (N.U 1001864-19.2023.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/11/2025,
Publicado
no DJE 19/11/2025)

Se a jurisprudência já entende que o mero reconhecimento de firmas, sem outros elementos, é insuficiente, com mais razão a completa ausência de qualquer documento, como no caso presente, impõe a improcedência.

DISPOSITIVO

Posto isso, em consonância com os fundamentos expostos,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos das razões aqui aduzidas.

Condeno o recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida, na forma do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026